Tribunal: TJPA
Processo: 0063214-51.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0063214-51.2012.8.14.0301

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: DANIEL LOURENCO RIBEIRO SIQUEIRA, MONICA MACEDO PINTO, PAULO MARCELO FARO DA SILVA, EDILSON MELO LOPES, PAULO DE TARSO DA CONCEICAO AGUIAR, DJALMA PAIVA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA CHAVES, JOSE RICARDO FONSECA BARROS, HEBER SILAS AGUIAR DE MATOS, DENILSON PAIXAO DA SILVA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito Público E Direito Processual Civil. Agravo Interno
.

R
ecurso
e
xtraordinário
denegado
.

Progressão f uncional d e s ervidor p úblico

m
unicipal
.
Questão jurídica infraconstitucional.

Ausência de repercussão geral.
Tese
jurídica vinculante

nº
954/Stf.
Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME.

1.

O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento
a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da
T
ese
J
urídica
V
inculante nº
954
/RG-STF
sobre

ausência de
repercussão geral
da questão controversa
.

2.
Decisões anteriores
.
A sentença julgou
im procedente s o s pedido s inicia
is da ação
ordinária com pedido de gratificação de produtividade e de progressão funcional, com respectivas diferenças
remuneratórias
.
A apelação foi
conhecida e parcialmente
provida, por decisão monocrática,
para
reformar a sentença e
reconhecer o direito à progressão funcional por antiguidade.
O agravo interno
foi conhecido e improvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3
.

A questão em discussão consiste em saber
:

a)

se a pretensão à progressão funcional teria o mesmo fato gerador do adicional de tempo de serviço, o que caracterizaria violação à lei específica;
b)

se
a legislação municipal especial
posterior
, que rege o plano de carre
ira dos Servidores Guardas Municipais excluiria o direito à percepção à
progressão funcional por antiguidade
, dada a ausência de direito adquirido a regime jurídico; e
c)

ausência de direito à aludida progressão
, com fundamento em isonomia, dada a impossibilidade de o judiciário
conceder aumento sem previsão legal específica
, pelo princípio da separação dos poderes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
.
Matéria infraconstitucional. O
Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos aptos para
infirmar a decisão impugnada
, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa
aos
requisitos
legais
de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

5. E
m casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao
STF
para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (
T
ema
nº
954
/STF
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
.

Agravo interno conhecido e não provido
, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento
: “
A questão jurídica relativa ao direito à progressão funcional de servidor público municipal
é de matéria infraconstitucional,
não possui
ndo
repercussão geral
, nos moldes do decidido no ARE nº
1.048.686 (
T
ema
nº
954
/STF
)
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, 1.021
e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE nº 1.048.686
(Tema nº 954/STF)
.

Ementa elaborada em conformidade com a Resolução do CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
a
cordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
39ª
Sessão Ordinária
Virtual do Tribunal Pleno
(de 16 a 23 de outubro de 2024)
,
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador
Vice-Presidente
.
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
19274847
) interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
17738548
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação aos
arts
.
2º
e
60, §4º, III, e 37,
XIV,
todos da

Constituição Federal
,
pois o acórdão determinou a progressão funcional
dos servidores
, bem como pagamentos de retroativos, em afronta ao
princípio da separação dos poderes
, pois não h
averia

fundamento para
deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida
, carecendo de regulamentação.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
19715577
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e detido cotejo com os fundamentos da decisão
recorrida
, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral, quando do enfrentamento de situação análoga de alegação de violação ao texto constitucional quanto ao direito à enquadramento e progressão funcional de servidor público, consoante se observa do próprio trecho da decisão recorrida:

“
Conforme decisão proferida, por maioria, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.048.686, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ficou consignada a orientação de que:

‘
A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional.

Vejam-se os precedentes:

Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar. Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.

(RE 633244 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
DJe
05-04- 2011)

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. LEI MUNICIPAL 11.000/2004. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA CRESCIMENTO VERTICAL. GERENCIAMENTO DE EQUIPES DECORRENTE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 630152 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
01-08-2012)

À luz do exposto, a
ratio

decidendi
do julgado acima reproduzido amolda-se a contento ao caso ora em exame, devendo, portanto, ser aplicada a tese que dele se originou:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

Em adendo, cite-se, ainda, aplicação do Tema 954/STF no ARE 1405794/PA, de relatoria da Ministra Rosa Weber, então presidente do STF, julgamento publicado em 19/10/2022.

Ao apreciar acordão desta corte assim ementado:

‘
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido
.’

Sua Excelência, entre os argumentos utilizados para
improver
o agravo, disse que:

‘
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu
que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
’

Sendo assim, ratifico o levantamento do sobrestamento pelo NUGEPNAC e
nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por aplicação do Tema 954/STF
.
”

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os
autos
haviam sido
encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo não provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 23/10/2024